Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715764-38.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO BRITO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AMEAÇA E ROUBO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES E DA CONTRAVENÇÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina. 2. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de perseguição, ameaça, roubo e contravenção penal de vias de fato. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158, caput, do Código de Processo Penal, defendendo que houve a inclusão de mídia ao processo sem ser submetida a exame pericial e registro da cadeia de custódia. Aponta que a ausência do exame pericial decorreu de desídia da autoridade policial e do Parquet, não justificando qualquer ônus ao insurgente, especialmente sobre a credibilidade do material coletado. Pleiteia a declaração de nulidade do material probatório; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência probatória para a condenação pelos delitos de perseguição, ameaça e roubo e contravenção penal de vias de fato. Argumenta acerca da fragilidade probatória que vincula o insurgente às práticas delitivas. Sustenta que as declarações prestadas pela vítima são contraditórias. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 158, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica” (AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015